Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-58.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cuja autora está se beneficiando da segurança jurídica da proteção

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cuja autora está se beneficiando da segurança jurídica da proteção securitária. Cobrança válida. Inexistência de abusividade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007973-58.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
LUCIA ELENA CAMARGO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de voto
em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, MARCOS GOZZO E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1007973-58.2020.8.26.0011
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Lucia Elena Camargo de Araújo
Voto no 20.080
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação Revisional de
Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso
especial
repetitivo
no
1.639.320/SP.
Apólice
firmada.
Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata
de contrato de financiamento em curso, cuja autora está se
beneficiando da segurança jurídica da proteção securitária.
Cobrança válida. Inexistência de abusividade. Sentença
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 105/109, que, em ação
revisional de cláusula de contrato c.c. repetição de indébito,
ajuizada por Lúcia Elena Camargo de Araújo em face de BV
Financeira S/A, julgou-a parcialmente procedente, para declarar
inválida a contratação de seguro no importe de R$ 979,00, ante o
tema repetitivo no 972 do STJ, com a determinação de restituição
do valor à autora, corrigido do ajuizamento e acrescido de juros
moratórios da citação (setembro de 2020). Na forma do art. 369 do
CPC, a ré foi autorizada a compensar a condenação com eventual
crédito, a ser formalmente comunicada nos autos. Por força da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento
das respectivas custas e despesas processuais. A ré foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da condenação (R$979,00) e a autora condenada ao
pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor de sua
sucumbência (valor da causa menos a condenação acima).
A ré, não conformada, apela (fls. 115/123).
Alega que no orçamento, que não é o
contrato, há possibilidade de opção pela contratação ou não do
seguro, bem como existe campo exclusivo para a descrição da
seguradora escolhida. Em suma, a consumidora sempre teve livre
escolha e não há dúvida quanto à vontade específica de contratar o
seguro, até porque o seguro proteção financeira é facultativo.
Afirma que a desistência da contratação, a
qualquer tempo, era possível diretamente à seguradora ou
corretora, com o recebimento parcial do prêmio (art. 764 do CC).
Não bastasse o exposto, a contratação do
Seguro Proteção Financeira ocorreu por meio de termo de adesão
próprio, separado do contrato, o que reforça o afastamento da tese
de venda casada. E que a decisão, como proferida, ofende o
disposto nos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porquanto deixou
de fazer a devida comparação do caso concreto ao precedente
utilizado (Recurso Especial Repetitivo 1.639.259/SP), uma vez que
a cláusula analisada pelo STJ para reconhecer a validade de
seguro é idêntica à do contrato juntado aos autos.
Requer o provimento do recurso para ver
reformada a sentença e reconhecida a legalidade da cobrança pelo
serviço de seguro.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls.
124/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 127/131.
A apelação foi recebida em seu regular
efeito.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivas e há abusividade na
cobrança referente as seguintes tarifas: seguro (cláusula 5.5

R$979,00), registro de contrato (cláusula 5.5 R$121,65), tarifa de
abertura de cadastro (cláusula 5.5 R$659,00) e tarifa de avaliação
do bem (cláusula 5.5 R$435,00).
A r. sentença, no caso, apreciou todos os
pedidos deduzidos em juízo, dando provimento àquele que alegou a
ilegalidade do seguro, razão pela qual a ré se insurge. E com razão.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que
o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
No mais, não se ignora que a aplicação do
regime de referido estatuto, por si só, não assegura a procedência
dos pedidos formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 73/74 e fl.77, bem como do valor fixo das contraprestações,
para as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
No que toca à contratação de seguro
(R$979,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente em
sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), julgado em
12.12.2018, dentre outras, fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
No caso, o orçamento (fl. 76) e contrato
trazem identificado o seguro contratado
Seguro Proteção
Financeira (fl. 73), inclusive, em apólice separada (fl. 77), para a
qual a autora aderiu livremente.
Ademais,
na
hipótese
em
tratamento,
constam do contrato firmado entre as partes (fl. 77) os detalhes das
responsabilidades tanto à seguradora como à segurada.
E ainda que se possa configurar venda
casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva, não se trata,
porém, de uma conclusão absoluta.
Ela não deixa de exigir que se desça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreção do que está lançado como finalidade protetiva na
ideação dessa tarifa.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações (total de 36 parcelas), torna
prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária, que,
inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserida, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Com isso, imperioso manter hígida essa
obrigação, a não se poder falar em direito de restituição à autora.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece reforma, para julgar improcedentes os pedidos.
Em
face
da
sucumbência,
custas
processuais deverão ser pagas pela autora, bem como os
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$600,00,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC, já considerado o trabalho
recursal do patrono.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49773
Apelação Cível no 1007973-58.2020.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Lucia Elena Camargo de Araujo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 77), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 - fls. 76), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1368F84B
8
9
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13845C86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007973-58.2020.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.